Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO. PROVENTOS APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. QUANTUM FIXADO.PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a contratação de empréstimo consignado, por meio digital, em nome do autor, mediante fraude.
4. Restou devidamente comprovada a contratação de empréstimo de forma fraudulenta. Todavia, a fraude perpetrada se equipara à hipótese de engano justificável, devendo a restituição dos valores indevidamente descontados se dar na forma simples
6. A cobrança indevida de valores no benefício previdenciário do consumidor, idoso, comprometendo a sua subsistência, caracteriza o dano moral, a ser indenizado.
7. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Recurso conhecido e provido, em parte.